Tribunal: TJDFT
Processo: 0047130-60.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Respeitado o iter procedimental delineado no artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a sentença que extingue a execução com fundamento na prescrição intercorrente.
II. Prescreve em 3 (três) anos a pretensão executória baseada em cédula de crédito bancário, termos do artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, do artigo 70, Lei Uniforme de Genebra e dos artigos 26 e 44 da Lei 10.931/2004.
III. Apelação conhecida e desprovida.